Tribunal: TJBA
Processo: 8006344-22.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006344-22.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGBERTO JOSE LINS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM ASSINATURA OU ELEMENTO DE VINCULAÇÃO AO DEVEDOR. DOCUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE IDONEIDADE PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou improcedentes os
E
mbargos
M
onitórios e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor da
Acionante
. O
Acionado
, em sede recursal, (i)
apontou
a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida; (ii) a inépcia da petição inicial;
e
(iii) a inexistência de título líquido, certo e exigível. A
demanda
originária foi ajuizada sob o rito do art. 700 do CPC, visando à cobrança de R$ 7.009,80
(sete mil e nove reais e oitenta centavos)
, com fundamento em contrato sem assinatura do devedor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se os documentos apresentados pela
Suplicante
possuem idoneidade para embasar ação monitória; e verificar se há elementos suficientes para o enfrentamento da alegação de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas minimamente idônea, capaz de evidenciar a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC.

4. O
c
ontrato apresentado pela
Requerente
(nº 382454561), que fundamenta o valor perseguido, não possui assinatura do
D
evedor nem qualquer elemento externo de vinculação, tratando-se de mero espelho de sistema interno da instituição financeira.

5. Não há comprovação de que o referido contrato seja uma renegociação válida do Termo de Adesão nº 35.704064-2, firmado em 2017, cujo valor era substancialmente inferior ao montante exigido na lide.

6. A ausência de menção ao contrato anterior na
p
etição
i
nicial e a fragilidade da documentação unilateral impedem o reconhecimento da relação obrigacional tal como afirmada pela
Demandante
.

7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece que documentos produzidos unilateralmente, sem assinatura ou manifestação de vontade do devedor, não constituem prova escrita idônea, para fins de ação monitória

8. Diante da ausência de prova escrita apta a subsidiar o procedimento monitório, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

9. A análise da prescrição resta prejudicada, pois a
extinção
decorre, exclusivamente, da ausência de prova escrita válida, o que não impede eventual reexame da matéria em
demanda
própria.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700 e 485, IV; CC, arts. 107 e 111.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8040694-73.2019.8.05.0039, Rel. Des. João Augusto A. de Oliveira Pinto, j. 17.02.2021, 4ª Câmara Cível. TJ-PR, Apelação Cível nº 0023278-40.2022.8.16.0001, Rel. Des. Fabio Marcondes Leite, j. 02.08.2024, 20ª Câmara Cível. TJ-MG, Apelação Cível nº 5018979-10.2020.8.13.0079, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 09.11.2023, 12ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n° 8006344-22.2023.8.05.0103,

oriundos da Comarca de I
lhéus
, em que figura como Recorrente
AGBERTO JOSE LINS SANTOS
,
sendo
Recorrida

DACASA FINANCEIRA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e D
AR
PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo.